Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710219-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AINCLES SEBASTIAO MORAES LIMA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de AINCLES SEBASTIÃO MORAES LIMA contra decisão que revogou a suspensão condicional do processo e determinou a instrução do feito no qual o paciente foi denunciado pelo crime descrito no art. 246 do Código Penal (abandono intelectual), em razão de ter sido identificado o recebimento de denúncia pela prática de outro crime (art. 339 do Código Penal) no processo 0726712-50.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília. Sustenta o impetrante que o fato apurado nesse outro processo é anterior ao sursis processual concedido, além do que foi proferida sentença absolutória no referido processo, não havendo motivo para a manutenção da revogação da suspensão condicional do processo em relação ao abandono intelectual. Pede a suspensão do processo de origem até o julgamento deste writ. É o breve relato. Ao analisar detidamente os processos referidos pelo impetrante, observa-se que foi homologada a suspensão condicional do processo (0008080-67.2017.8.07.0007) em 30 de julho de 2018 pelo prazo de 2 anos (ID 44866263 - pág. 66 destes autos) Todavia, antes de extinguir a punibilidade, o Juízo verificou a prática de outro fato criminoso em 19 de setembro de 2017 (art. 339 do Código Penal), objeto de denúncia recebida no processo 0726712-50.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília. Somente em 31 de agosto de 2022 foi proferida sentença absolutória naqueles autos (ID 135352804 do processo 0726712-50.2019.8.07.0001), com trânsito em julgado para acusação em 8 de setembro de 2022 (ID 139681466). A revogação da suspensão condicional do processo ocorreu em 28 de abril de 2021 (ID 44866263 - pág. 96 destes autos), ou seja, antes da absolvição. A revogação ocorre automaticamente na hipótese de o beneficiado ser processado por outro crime, independentemente de o fato ter sido praticado no curso da suspensão. Da mesma forma, a posterior absolvição não restabelece o benefício que, repita-se, foi revogado anteriormente. Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do STJ: "É possível a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período de suspensão condicional do processo, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiado passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão" (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 3: Suspensão Condicional do Processo, Tese n. 1). (...) Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/1995, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes. (...) Ressalte-se, ainda, que para a revogação do benefício em razão da existência de ação penal em desfavor do beneficiário, irrelevante se o fato objeto do feito é anterior ou posterior ao benefício, ou noticiado quando da prorrogação, já considerada válida, conforme fundamentação supra, já que o oferecimento anterior da denúncia, por exemplo, teria o condão, inclusive, de excluir a possibilidade de oferecimento da benesse, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na decisão atacada. (AgRg no AREsp n. 1.823.550/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.498.034/RS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 2. PROCESSO SUPERVENIENTE POR FATOS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. NORMA DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo tem previsão no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, prevendo o § 3o que 'a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano'. Dessarte, firmou-se na jurisprudência, por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, o entendimento no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo é viável mesmo após o fim do prazo legal. Precedentes do STJ e do STF. 2. Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício' (RHC 60.936/RO,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 30/4/2018) A suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias pertinentes. 2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato, ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.826/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 6/6/2019.) PENAL. RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO. ULTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDIFERENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Constatado que o beneficiário da suspensão condicional do processo respondeu a outra ação penal durante o período de prova, a revogação do benefício é automática, sendo irrelevante sua posterior absolvição, ou o fato da decisão ser proferida após o término do período de prova" (HC 53.505/SP). 2. Recurso conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da ação penal. (REsp n. 1.110.742/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 10/9/2009, DJe de 13/10/2009.) HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFICIÁRIO PROCESSADO POR OUTRO CRIME NO PERÍODO DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Constatado que o beneficiário da suspensão condicional do processo respondeu a outra ação penal durante o período de prova, a revogação do benefício é automática, sendo irrelevante sua posterior absolvição, ou o fato da decisão ser proferida após o término do período de prova. 2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada. (HC n. 53.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/12/2006, DJ de 12/2/2007, p. 279 RSTJ vol. 210, p. 388.) Assim, indefiro o pedido liminar. Nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais, solicitem-se informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a